Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ANUÊNCIA DO CREDOR. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO DEVEDOR. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em favor da parte nos casos de impugnação ao cumprimento de sentença que sejam parcial ou totalmente acolhidos. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
2. No caso dos autos, o credor concordou com a alegação de excesso de execução e o juízo homologou os cálculos do devedor, decotando o excesso.
3. A anuência do credor à alegação do devedor não elide a causalidade, posto que, caso não tivesse apresentado cálculos equivocados, não haveria necessidade de intervenção do defensor da parte adversa.
4. O fato de o excesso ter-se originado após o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, cujo vício decorreu de simples erro na atualização da dívida e quando consideradas as parcelas pagas, não estaria ilidida a possibilidade de impugnação por simples petição nos moldes do art. 525, §11o, do Código de Processo Civil.
5. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença ou mesmo petição da qual resulte na redução do valor da dívida, cabível o arbitramento de honorários tendo como base de cálculo o proveito econômico, ainda que de reduzido montante. De qualquer sorte, incabível seu arbitramento por equidade, sob pena de malferir o princípio da isonomia e comprometer o próprio crédito.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.